Tribunal: TJSP
Processo: 2277720-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO.
Rejeição da alegação de ausência de intimação do patrono regularmente constituído, para atender à determinação de recolhimento das custas com a citação, sob pena de extinção.
Alegação de nulidade da sentença que extinguiu o feito, com fundamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO.
Rejeição da alegação de ausência de intimação do patrono regularmente constituído, para atender à determinação de recolhimento das custas com a citação, sob pena de extinção.
Alegação de nulidade da sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Desnecessidade de intimação da parte, pois o fundamento não reside no abandono da causa.
O cumprimento da fase de execução ocorreu no interregno inferior a um ano do trânsito em julgado, dispensando-se a intimação da devedora para pagamento, por carta, nos termos do artigo 514, § 4o, do CPC.
Regular determinação de prestação de caução, com busca e apreensão de veículo, para garantir a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Ausência de nulidade, inclusive porque o ato já foi convertido em penhora, que deverá ser discutida nos próprios autos da execução.
Exceção de pré-executividade, rejeitada. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento, oferecido pela devedora/autora, improvido.